Tribunal: TJDFT
Processo: 0709300-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709300-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDINEI MARCIO JAROSKI AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 350552226. O agravado tem advogado constituído nos autos principais (id 124140826). Proceda-se ao seu cadastramento e à intimação para contrarrazões aos agravos de instrumento e interno, que serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator